Tribunal: TJPA
Processo: 0824310-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824310-50.2017.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ARY CHAVES DA COSTA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/AGOSTO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824310-50.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO
: QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADA
: DANIELY MOREIRA PIMENTEL – OAB/PA 18.764.

AGRAVADO/AGRAVANTE
: ARY CHAVES DA COSTA BRAGA.

ADVOGADOS
: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA – OAB/PA 13.013 e FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E NÃO SE OPÔS AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCIDÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824310-50.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO
: QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADA
: DANIELY MOREIRA PIMENTEL – OAB/PA 18.764.

AGRAVADO/AGRAVANTE
: ARY CHAVES DA COSTA BRAGA.

ADVOGADOS
: ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA – OAB/PA 13.013 e FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
QUANTA ENGENHARIA LTDA e ARY CHAVES DA COSTA BRAGA
, diante do inconformismo de ambos com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto
.

Em suas
razões
, a recorrente
QUANTA ENGENHARIA LTDA sustenta a ocorrência de erro de julgamento, expondo o entendimento de que as provas juntadas aos autos demonstram que o agravado tinha ciência da existência de saldo residual em relação à sala comercial 1904, seja pelo financiamento realizado a menor, seja pela modificação estrutural realizada.

Afirma que a correção mensal do saldo devedor se deu por culpa exclusiva do autor/agravado que não realizou o pagamento da parcela final na data aprazada, nem providenciou imediato financiamento do valor.

Aduz que os pedidos formulados em sede de reconvenção merecem procedência, pois teria restado comprovado a existência de saldo residual no valor de R$ 39.216,70 (trinta e nove mil duzentos e dezesseis reais e setenta centavos), a ser pago pelo autor/agravado.

Já o agravante ARY CHAVES DA COSTA BRAGA sustenta em suas
razões
recursais, em suma, que a decisão monocrática merece ser parcialmente reformada, para manter a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Os recursos receberam
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento plenário virtual.

Belém/PA, 21 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES E NÃO SE OPÔS AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCIDÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, os presentes recursos não comportam acolhimento, conforme passo a expor.

Analiso primeiramente o Agravo Interno interposto por QUANTA ENGENHARIA LTDA.

Conforme relatado, aduz a agravante que a decisão monocrática agravada padece de erro de julgamento, pois teria sido proferida de maneira contrária às provas produzidas nos autos.

Defendeu que os e-mails trocados entre as partes demonstram a ciência e aceitação do valor relativo ao saldo residual existente em relação à sala 1904, logo, existindo pendência, entende que não há como ser procedente a adjudicação compulsória.

Ocorre que, em suas extensas razões, o recorrente não trouxe nenhum argumento novo capaz de combater o fundamento da decisão agravada, no sentido de que, a quando da formalização do contrato de financiamento imobiliário da sala 1904, realizado no valor de R$ 121.145,72 (cento e vinte e um mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), foi dada plena e geral quitação ao autor/agravado, senão veja-se:

“Parágrafo sexto – O (A, s, As) VENDEDOR(A, ES, AS) e os (a, s, as) COMPRADOR (A, ES, AS) dão-se mútua e recíproca quitação das suas respectivas obrigações da compra e venda aqui contratada, nada mais tendo um a receber ou reclamar do outro, por conta desse contrato” (fls. 124)

O contrato de financiamento em questão foi formalizado em 13/08/2014. Portanto, se até a mencionada data existia algum saldo residual ou valor superior ao financiado a ser pago pelo autor/agravado, resta claro que a agravante abriu mão de recebê-lo, posto que, repita-se, deu plena quitação ao recorrido.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada neste ponto e, pelos mesmos motivos, o pedido formulado em sede de reconvenção não tem como ser acolhido.

Passo, agora, à análise das razões constantes no recurso de Agravo Interno interposto por ARY CHAVES DA COSTA BRAGA.

De acordo com o relatado, pretende o agravante a reforma parcial da decisão monocrática agravada, para que seja mantida a condenação do réu/agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz o agravante que o dano moral seria inconteste, pois a situação exposta nos autos foi suficiente para ultrapassar a barreira do mero descumprimento contratual, tendo em vista ter restado comprovada quitação da sala 1906 e da vaga de garagem 31 do empreendimento Zion Bussiness através de recursos próprios, sem que, todavia, lhe fosse outorgada a escritura pública, cuja mora, ao tempo do ajuizamento da demanda, já ultrapassava 04 anos, lapso temporal suficiente para “ocasionar angustias e dores, ultrapassando, portanto, o mero dissabor de um simples descumprimento contratual”.

Argumenta, ainda, ter perdido propostas de venda da sala e vaga de garagem, justamente por falta da escritura pública.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o autor, ora agravante, não aduziu em sua exordial a ocorrência de qualquer fato extraordinário que justificasse a indenização por danos morais pretendida. Ao contrário, suas alegações se limitam ao descumprimento contratual decorrente da não outorga de escritura pública, mesmo que a sala 1906 e a vaga de garagem 31 já estivessem quitadas, senão, veja-se:

“2.4.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DOS DANOS MORAIS
:

Estabelece o art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor que
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

Outrossim, os artigos
186
e
927
do
Código Civil
afirmam, respectivamente, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", bem como "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

De forma semelhante, a
Constituição Federal
, norma máxima do direito brasileiro, expressa, em seu art.
37
,
§ 6º
, que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Através da análise destes artigos é possível identificar os elementos básicos da responsabilidade civil objetiva, aplicada ao presente caso, que são: a conduta do agente, o nexo causal e o dano. Estes artigos são a base fundamental da responsabilidade civil, e consagra o princípio de que a ninguém é dado o direito de causar prejuízo a outrem.

No mesmo sentido, o art.
6
, inciso
VI
, do
CDC
, expõe que são direitos do consumidor "a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos". Dessa forma, frente aos ditames legais e aos fatos narrados, é claro o dever da requerida em indenizar o autor. E quanto a este dever legal, assim leciona o saudoso professor da Universidade de São Paulo, Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Civil. 1ª ed. Rio de

Janeiro: Forense, 1994, p. 561):

O lesionamento a elementos integrantes da esfera jurídica alheia acarreta ao agente a necessidade de reparação dos danos provocados. É a responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, que compele o causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado.

Sobre o caso, não se pode aceitar que o descumprimento contratual por parte da construtora ré, que consiste especificamente na falta de apresentação de documentos que são de direito do autor e, consequentemente o retardamento da outorga da escritura definitiva e transferência de propriedade dos imóveis em questão para o nome do autor não gere à ré responsabilidade civil por todos os danos que vem acometendo o autor.

Resta indubitável a falta de cumprimento de cláusula contratual e a falha na prestação dos serviços da ré, capazes de gerar constrangimentos de ordem moral no autor.

O Autor, com este evento teve e vem tendo um prejuízo extrapatrimonial, ou seja, aquele que fere o ego, a honra, a alma, os sentimentos, o decoro, a vaidade que pertencem ao maior patrimônio do ser humano, pelo que não são valores econômicos, mas suscetíveis de reparação econômica pelas lesões sofridas, causadas pela postura da Ré.

É inegável que a honra não pode ser traduzida em moeda, mas, menos verdade ainda é que a mesma não pode ser reparada, mormente porque o que buscam os ofendidos nestas situações é a reparação pelo vexame sofrido feito, à título de “
pena pecuniária
”, por parte de quem deu causa ao ato ilícito e/ou dano.

In casu, portanto, é insofismável pelas premissas aqui transcritas, o direito do Autor a ser indenizado pelos danos morais que lhe foram causados pela Ré, tendo, inclusive, o amparo jurisprudencial, conforme repertório abaixo transcrito:

A Constituição Federal no seu art. 5º, X – bem como o art. 6º, VI do Código do Consumidor e art. 186 do Código Civil demonstram a responsabilidade da Ré em indenizar o Autor pelos danos sofridos, que, no caso presente, caracteriza dano moral puro, o qual prescinde de prova de prejuízo patrimonial.

In casu, portanto, é insofismável pelas premissas aqui transcritas, o direito dos Autores a serem indenizados pelos danos morais que lhes foram causados pela Ré, tendo, inclusive, o amparo doutrinário e jurisprudencial.

(...)”

Não sendo caso de dano moral in re ipsa, competia, portanto, ao autor/agravante demonstrar a ocorrência do alegado dano moral, mas não logrou êxito em o fazer, sendo relevante destacar que até a alegação de perda de oportunidade concreta de venda não mencionada na exordial, mas, ainda que tivesse sido, não está devidamente comprovada.

Dito isto, reafirmo que a situação exposta nos autos não é capaz de gerar dano moral indenizável, pois se caracteriza como simples descumprimento contratual, o que, como se sabe, não gera o dever de indenizar se não for associado a qualquer outro fato extraordinário que cause abalo à honra subjetiva.

É nesse sentido que nos orienta a jurisprudência. Veja-se:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de promessa de compra e venda de imóvel, o pagamento integral do preço avençado entre as partes contratantes implica na procedência da pretensão do promitente comprador no sentido de compelir o vendedor a outorgar a escritura pública de compra e venda objeto do contrato. Considerando que os autores não comprovaram o alegado dano moral sofrido, tal pedido deve ser julgado improcedente, pois o atraso na outorga da escritura pública do imóvel, por si só, não gera direito à indenização.
(TJMS. Apelação Cível n. 0831979-80.2013.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 23/01/2018, p: 25/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA COMPROVADA - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO. Havendo provas nos autos quanto à ciência da ré acerca da venda do lote realizada à autora e inclusive da sua obrigação de conceder a escritura pública do bem após a quitação integral do preço ajustado, assiste à compradora o direito à outorga da escritura pública pretendida. A omissão da proprietária ré, de não providenciar a escritura pública definitiva do lote, constitui descumprimento contratual suficiente para causar grande aborrecimento, mas sem capacidade para dar ensejo à configuração de um legítimo dano moral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0319.11.000732-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. NECESSIDADE DE INTEGRAR A COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO ASPECTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUANTO AO DEVER DE OUTORGAR A ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. Resolvendo-se os contratos não cumpridos em perdas e danos, em cujo conceito legal se inserem apenas os efetivos prejuízos materiais e os lucros cessantes, os danos morais, de índole eminentemente extrapatrimonial, não constituem, em regra, parcela indenizável pela inexecução contratual. Embora o atraso na outorga da escritura pública definitiva possa acarretar desconforto à promitente compradora, com algumas alterações em seu cotidiano, por certo não ultrapassam aos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais da vida em sociedade. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, CONHECERAM DE PARTE DO RECURSO DA AUTORA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, LHE DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70078674157, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 21-02-2019)

Dito isto, quanto ao afastamento da indenização por danos morais, a decisão monocrática agravada também não merece qualquer reparo.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/08/2022